Tribunal: TJDFT
Processo: 0727911-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADO NO TÍTULO EXECUTIVO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. SERVIDORA DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL. MATÉRIA PRECLUSA. SUBSTITUIÇÃO DA TR PELO IPCA-E E SELIC. TRÂNSITO EM JULGADO ANTERIOR À DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCINALIDADE PELO STF NOS AUTOS DO RE N. 870.947/SE (TEMA 810). EXCESSO DE EXECUÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL.
1. Na hipótese, mostra-se inviável a análise da ilegitimidade ativa da parte agravada, por estar vinculada aos quadros da Fundação Educacional, porquanto houve a preclusão da matéria.
2. Quanto à aplicação do índice de correção monetária, o Supremo Tribunal Federal, em mais de uma oportunidade, pontuou a necessidade de aplicação da tese fixada no Tema 810 (que considerou inconstitucional o índice de correção monetária Taxa Referencial, desde a data da edição da Lei n. 11.690/2009), diante da inexistência de modulação dos efeitos da decisão proferida no RE 870.947-RG.
3. Ademais, esta e. Sexta Turma Cível tem decidido, reiteradamente, quanto à impossibilidade de utilização da Taxa Referencial como critério de atualização monetária da condenação, por violação ao decidido no RE 870.947/SE.
4. Portanto, em observância ao princípio da colegialidade, deve prevalecer o entendimento do órgão, para considerar inconstitucional a adoção do índice de correção monetária Taxa Referencial, ainda que expresso no título executivo judicial, devendo ser aplicado o indexador estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal (IPCA-E), no julgamento do Tema 810.
5. Assiste razão ao Distrito Federal quando defende a necessidade de limitação temporal do período do pagamento estabelecido no título, para fixar o período até a data da impetração do MS 7.253/97.
6. Agravo de instrumento conhecido em parte e provido em parte.